Tribunal: TJMT
Processo: 1004406-24.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004406-24.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX BARBOSA CALDEIRA - CPF: 120.679.458-58 (RECORRENTE), ALEX BARBOSA CALDEIRA - CPF: 120.679.458-58 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – COMPRA DE BILHETE DE IDA E VOLTA – NÃO EMBARQUE NA IDA –
NO SHOW
– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DE IDA NÃO ATENDIDO – ATENDIMENTO DO PEDIDO EM RELAÇÃO À VOLTA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – TESE DE DIFICULDADE DE CONTATO – POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 11 da Resolução no 400 da ANAC o passageiro poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante.

Não havendo o cancelamento do bilhete e nem comprovação de que tentou fazê-lo por outros meios que não a ligação, conforme informado, de rigor o reconhecimento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito, pois houve no show e a empresa aérea não pode dispor da vaga ocupada pelo consumidor.

Não havendo a prática de qualquer ato ilícito pela promovida, uma vez que agiu no exercício regular de direito, deve a pretensão inicial ser julgada improcedente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve
no show
e, assim, cabia ao consumidor comprovar que o pedido de cancelamento respeitou o prazo de 24 horas, não sendo devida a restituição do valor de ida, bem como que não houve a prática de qualquer ato ilícito, pois houve regular devolução do valor e pontos utilizados para aquisição do voo de volta, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Sem custas e taxa judiciária, vide artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não agiu com acerto o magistrado ao desconsiderar os protocolos indicados com a inicial, os quais comprovam a tentativa de contato para cancelamento do bilhete. Alegou que tentou cancelar o bilhete e não logrou êxito o que somente conseguiu fazer no dia da viagem, após o
no show.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O cerne da presente ação se refere à existência de direito à reparação por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação do serviço consistente em negativa de cancelamento de voo e restituição de valores. Alega o consumidor que tentou varias vezes efetuar o cancelamento do voo, porém somente conseguiu fazê-lo no dia da viagem, após a ocorrência de
no show
, motivo da recursa em ressarcir o voo de ida.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve
no show
e, assim, cabia ao consumidor comprovar que o pedido de cancelamento respeitou o prazo de 24 horas, não sendo devida a restituição do valor de ida, bem como que não houve a prática de qualquer ato ilícito, pois houve regular devolução do valor e pontos utilizados para aquisição do voo de volta, conforme fundamentos que cito:

Além disso, consta registrado na página 5 do extrato colacionado à inicial (Id no 31254046) que o autor tentou efetuar o cancelamento do citado voo no mesmo dia em que realizado (17.3.2020), contrariando o dever de cancelamento em no máximo 24 horas do recebimento do respectivo bilhete, conforme previsto no art. 11 da Resolução no 400 da ANAC, vide:

“Art. 11. O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante.

Parágrafo único. A regra descrita no caput deste artigo somente se aplica às compras feitas com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque. ”

Não tendo o autor, portanto, adotado o procedimento exigido pela ré para a perfectibilização do cancelamento e estorno dos valores, o qual não se mostrava desarrazoado, mas sim necessário ao fim proposto, inviável se determinar a restituição do valor e pontuação pagos pelo bilhete, considerando que impossibilitada à companhia aérea a venda dos mesmos a outros passageiros.

Tanto não se verifica a ocorrência de conduta irregular da reclamada que, com relação ao bilhete adquirido pelo autor para o traslado São Paulo-Sinop em 22.3.2020, quando solicitado o cancelamento de forma tempestiva, a empresa restituiu integralmente o valor desembolsado pelo autor/consumidor.

Em recurso a parte promovente sustenta que não houve consideração dos protocolos indicados, bem como que tentou efetuar o cancelamento, conforme trecho que cito:

Ocorre que o autor fez inúmeras ligações para a cia aérea, no dia 15/03/2020 e também nos dias 16 e 17/03/2020, por vezes não conseguindo completar a chamada e outras caindo numa gravação, conforme consta nos protocolos AZ 82368585, AZ 82393742, AZ 82417990, AZ 82417990, mas apenas no dia 17/03/2020 (data do voo de ida) conseguiu falar com a atendente, a qual informou que não mais poderia devolver as milhas e a taxa de embarque ao demandante, pois o voo já tinha sido realizado. No entanto, a atendente nessa ligação cancelou a reserva GGNQPG (voo de volta), cujas milhas e taxa de embarque foram devolvidas, conforme consta nos documentos em anexo.

(...)

Ora, Excelências, que outra prova o autor poderia apresentar em juízo, senão os números dos protocolos das ligações para a empresa ré (AZ 82368585, AZ 82393742, AZ 82417990, AZ 82417990), com mais de 72 horas de antecedência do voo, cujas mensagens eletrônicas eram interrompidas após muito tempo de espera?

Pois bem.

A despeito da alegada dificuldade de comunicação, o consumidor comprova que apenas conseguiu contato após o não comparecimento do bilhete, ou seja, o pedido de restituição somente fora formulado após a ocorrência de
no show
, de modo que se faz necessário analisar se a tentativa de entrar em contato, conforme protocolos informados, exonera o consumidor de outras obrigações. Ora, o consumidor apenas indica protocolos e confessa que após algum tempo a ligação era interrompida ou que caia em uma gravação.

Diante deste fato cabia ao consumidor adotar outra solução que possa confirmar a intenção em cancelar o bilhete. Ora, o só fato de alegar dificuldade não exonera o consumidor de outras atitudes inerentes ao mundo moderno e ágil no qual vivemos. É sabido, pelas regras de experiência comum, que qualquer empresa de renome possui ouvidoria, e-mails para contato e meios de reclamação na própria página e nenhuma dessas medidas foram adotadas pelo consumidor que se limita a invocar dificuldade de contato.

Aliás, mostra-se por demais duvidoso que o consumidor tenha logrado êxito em contatar a empresa aérea apenas após a ocorrência do
no show
, mesmo porque a empresa demonstrou boa-fé ao ressarcir o valor relativo à volta porque contatada a tempo.

Nos termos do artigo 11 da Resolução no 400 da ANAC o passageiro poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante.

Não havendo o cancelamento do bilhete e nem comprovação de que tentou fazê-lo por outros meios que não a ligação, conforme informado, de rigor o reconhecimento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito, pois houve no show e a empresa aérea não pode dispor da vaga ocupada pelo consumidor.

Não havendo a prática de qualquer ato ilícito pela promovida, uma vez que agiu no exercício regular de direito, deve a pretensão inicial ser julgada improcedente.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021